Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-25.2025.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000385-25.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA COLLE - CPF: 099.724.657-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
PONTES E LACERDA E OUTRO
. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO. DEFERIMENTO DA TUTELA, NA ORIGEM. DECISÃO DO RELATOR DEFERINDO A MEDIDA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA SUSPENDER A DECISÃO NA ORIGEM. MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 286868367 - RAgI nº 1000385-25.2025.8.11.9005
), que deferiu a medida de urgência recursal, para suspender a decisão cautelar no juízo de primeiro grau.

- da situação fática.

Da singela leitura do feito, tem-se que:
- o juízo de primeiro grau deferiu a medida de urgência, na obrigação de fazer (fornecimento de medicamento); - em segundo grau, foi deferida a liminar, para suspender a decisão de primeiro grau; - no mérito, em grau recursal, a decisão monocrática de id.
286868367, é toda no sentido de se manter a liminar recursal, contudo, com erro material, ou seja, constou no item “a” do dispositivo:
“
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
, quando deveria ter constado DOU PROVIMENTO.

- do erro material
.

O erro material sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei nº 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2ª S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJRS – TRFP – ED nº 71009361668 – relª. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020
); (
TJMS – 1ª CC - Embargos de Declaração Cível nº 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
); (
TJMT – 3ª T – RI nº 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

Dessa forma, impõe-se a correção da parte dispositiva da decisão monocrática de id. 286868367.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
De ofício, determino a correção da parte dispositiva da decisão monocrática de id.
286868367
, para constar:

“
a)
DOU PRIVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de id.
286868367.”
, permanecendo, no mais, como lançada.
3-
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
5-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, ciência ao MPE, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025